Tribunal: STF
Processo: RE 1424350
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - REMESSA NECESSÁRIA -ADMINISTRATIVO - SERVIDORES PÚBLICOS - CONTRATO TEMPORÁRIO - FHEMIG - AUXILIAR E TÉCNICO DE ENFERMAGEM - LE N° 10.25411990 - CONTRATAÇÃO INVÁLIDA - LE N° 18.18512009 - CONTRATAÇÕES VÁLIDAS - RE's N0's 658.026/MG, 765.320/MG E 1 .066.677/MG - ADICIONAL NOTURNO E FÉRIAS - CABIMENTO - PREVISÃO LEGAL OU CONTRATUAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - DESCABIMENTO - ENCARGOS - HONORÁRIOS. 1 - Em conformidade ao que restou decidido nos RE's n°'s 658.026/MG, 765.320/MG e 1.066.677/MG por nossa Corte Máxima, o direito do servidor público contratado por tempo determinado, (1) quando sua contratação for reconhecida nula, se limitará à percepção dos salários referentes ao período trabalhado, do FGTS e dos direitos estendidos aos servidores pelo art. 39, § 3º , da CR 988; e, (ii) quando válida a contratação, se limitará aos direitos previstos em lei ou no contrato. II - Em consonância com o disposto pelo ex. Supremo Tribunal Federal nos autos do RE n° 870.947/SE, nas condenações impostas à Fazenda Pública incidem juros de mora nos termos do ai. 1 1-F da Lei n°9.494/1997 (redação dada pela Lei n° 11.96012009) e correção monetária pelo IPCA-E. (iii) - À luz do ad. 85, § 4 0, II, e § 11, do CPC/2015, os honorários advocatícios sucumbenciais, sejam os da primeira ou os da segunda instância, só serão definidos em liquidação de sentença quando inevitável a realização dessa fase processual.” (e-doc. 39).



    2. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 44).



    3. No recurso extraordinário, a recorrente aponta a violação aos arts. 37, inc. IX, e 39, § 3º, da Constituição da República. Assevera que, ao ocupante de função pública decorrente de contrato temporário declarado nulo, não é devido o pagamento de adicional noturno. Requer o provimento do recurso para, reformando o acórdão recorrido, seja excluído da condenação o referido adicional e reflexos (e-doc. 49).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “De acordo com os' documentos acostados aos autos, os requerentes, Domingos Marques da Silva e Isamara Otávia Amaral de Oliveira, foram contratados temporariamente para prestar serviços no Hospital Júlia Kubitschek (fls. 96197), o primeiro na função de Auxiliar de Enfermagem e a segunda na de Técnica de Enfermagem. 



    Fácil verificar que as contratações se deram inicialmente com base na LE n° 10.254/1990, tendo sido contratado o autor Domingos aos 281211997, com prorrogações sucessivas até 271812009 (v. certidão de fI. 98), e, a autora Isamara em 23/1112006, perdurando até 2211112009, mediante contratações semestrais (v. certidão de fI. 106). 



    Verifica-se ainda que novas contratações foram realizadas, agora com base na LE n° 18.18512009, sendo o autor contratado de 281812009 a 271812011 (v. contrato de fls. 58159 e certidão de fI. 102) e a autora a partir de 2311112009 (v. certidão de fI. 106 e contracheques de fI. 44)



    (A) Da contratação sob a vigência da LE nº 10.254/1990



    (...)



    Desse modo, estando a primeira contratação em conformidade com õ ordenamento jurídico estadual, deve ser reconhecida a improcedência do pleiteados, que não encontram previsão na lei ou contrato. 



    Impõe-se, pois, a reforma da sentença para reconhecer indevidos o terço de férias, o adicional de insalubridade e o adicional noturno reconhecidos à autora nos primeiros seis meses de sua contratação (2311112006 a 221512007), uma vez que, válida a contratação do período, necessária é a expressa previsão legal e/ou contratual para o reconhecimento de qualquer verba remuneratória. 



    Por sua vez, em relação às contratações subsequentes, firmadas com base na LE n° 10.254/90, sendo de 23/5/2007 a 22/11/2009 em relação à autora Ismara Otávia, e de 28/6/2006 — em razão da prescrição quinquenal - a 271812009, em relação ao autor Domingos Marques, tidas por nulas, impõe-se reconhecer, curvando-me aos comandos de nossa Corte Máxima (RE's n°'s 658.026/MG, 765.320/MG e 1.066.677/MG), e atento aos limites do pedido, o direito dos servidores à percepção dos direitos estendidos aos servidores pelo art. 39, § 3º , da CF/1988.



    Logo, em sede de reexame necessário, não há motivos para a reforma da sentença no tocante ao reconhecimento do direito ao terço constitucional de férias (art. 7º, XVII) em relação a ambos os autores e ao adicional noturno (ad. 7º, IX) em relação à autora, previstos que estão no art. 39, § 3º, da Constituição da República. Merece reforma, porém, quanto ao adicional de insalubridade, que não conta com igual previsão. 



    (...)



    A Constituição do Estado de Minas Gerais, em perfeita harmonia com a Constituição da República, também assegura ao servidor público civil o direito ao adicional noturno, fazendo-o nos seguintes termos: 



    Art. 31. O Estado assegurará ao servidor público civil da Administração Pública direta, autárquica e fundacional os direitos previstos no art. 7º , incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, da Constituição da República e os que, nos termos da lei, visem à melhoria de sua condição social e da produtividade e da eficiência no serviço público, em especial o prêmio por produtividade e o adicional de desempenho: 



    De fato, restou comprovado por folhas de pontos juntadas aos autos o exercício da atividade pela autora Isamara Otávia em período noturno (fls. 296/330); logo, a procedência do pedido de pagamento do adicional noturno pela prestação de serviços em período compreendido entre as 22 horas de um dia e às 5 horas do dia seguinte a partir de 23/5/2007 a 22/11/2009, o que será apurado em liquidação de sentença. “ (e-doc 39)



    (...)



    (B) Contratação sob a vigência da LE nº 18.185/2009 



    Consoante acima frisado, os autores foram contratados ainda sob a égide da LE n° 18.18512009, sendo Domingos Marques de 281812009 a 261812011 e lsamara Otávia desde 2311112009, conforme certidões de setembro/2011 (fls. 102/1 03 e 106/1 07).



    Estabelecia a aludida lei mineira: 



    Art. 1º . Para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, os órgãos da administração direta do Poder Executivo, suas autarquias e fundações poderão efetuar contratação de pessoal por tempo determinado, nos termos do inciso IX do art. 37 da Constituição da República, nas condições e nos prazos previstos nesta Lei. 



    (...)



    Art. 8º . A remuneração do pessoal contratado nos termos desta Lei será fixada tomando como referência o vencimento do cargo público estadual cujas atribuições correspondam às funções do pessoal contratado ou, inexistindo correspondência, em valor compatível com o dos salários pagos pela iniciativa privada para o desempenho dessas funções. 



    § 1º- Para os efeitos deste artigo, poderão ser concedidas ao contratado, a critério da administração pública, as vantagens funcionais previstas em lei, devidas aos servidores ocupantes dos cargos públicos tomados como referência, excluídas as vantagens de natureza individual. 



    (...)



    Art. 12. O pessoal contratado nos termos desta Lei fará jus aos direitos estabelecidos nos dispositivos previstos no § 3º do art. 39 da Constituição da República. 



    Cumpre salientar, foi ajuizada pela d. PGJ/MG a ADI n ° 1.0000.16.074933-91000, com vistas a declarar a inconstitucionalidade do regramento estadual em questão, isso sob o argumento de que as normas nele dispostas contrariam o art. 37, IX, da CR/88, bem como os arts. 21, § 1 0 , e 22, estes da CEMG.



    Submetida a questão ao c. Órgão Especial desta eg. Suprema Corte Estadual, foi reconhecida a inconstitucionalidade do art. 2 0 , IV, V, VI, "a", "b", "c" e "d", e § 1 0 , bem como do ad. 40 , III, IV, e § l, III e IV, ambos da LE no 18.18512009, com efeitos modulados, tendo em vista razões de segurança jurídica ou de excepcional interesse público (ad. 27 da Lei n° 9.86811999 e ad. 337 do RI/TJMG), para reconhecer como válidos os contratos celebrados até 3 (três) anos após a publicação do decidido nos declaratórios opostos na ADI n°1.0000.16.074933-9/000.



    ...



    Desse modo, em respeito ao entendimento da ex. Corte Constitucional e do decidido pelo c. Órgão Especial deste Sodalício, são válidas as contratações firmadas entre as partes nestes autos celebradas sob a égide da LE n° 18.185/2009, considerando que reconhecidas assim até 1 01212021, por força da modulação de efeitos definida nos EDcl na ADI n° 1 . 0000. 16 . 0749339/001 2 . 



    Se assim é, considerando a validade da contratação no período abrangido pela LE n° 18.18512009 e os comandos acima vistos de nossa Corte Máxima (RE's n°'s 658.026/MG, 765.320/MG e 1.066.677/MG), impõe que seja reconhecido o direito dos autores à percepção apenas dos direitos previstos na citada lei e no contrato. 



    (...)



    Em sendo assim, a sentença deve ser mantida para reconhecer o direito da parte autora Isamara Otávia ao recebimento do adicional noturno com reflexos as férias com seu terço constitucional e sobre o décimo terceiro salário, o que será apurado em liquidação de sentença, observando em todos os casos a prescrição quinquenal e abatendo-se o que já quitado a esses títulos pela Fundação ré nos termos da fundamentação acima. “ (e-doc. 39).



    5. Da leitura dos fundamentos acima indicados, tem-se que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional local aplicável à espécie (Constituição do Estado de Minas Gerais e Leis estaduais nº 18.185, de 2009, e nº 10.254, de 1990), concluiu ter o servidor direito ao adicional noturno.



    6. Com efeito, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação local, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. Do quanto exposto e apreciado, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios na origem (e-doc. 39, p.31), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de maio de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator